Tribunal: TJES
Processo: 5001620-31.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001620-31.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA GESSICA DE SOUZA RODRIGUES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001620-31.2022.8.08.0021

RECTE.: ANA GESSICA DE SOUZA RODRIGUES

RECDO.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ANOTAÇÃO INCORRETA NA CTPS. RECEBIMENTO DO PIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA OMISSÃO DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Ana Géssica de Souza Rodrigues em face do Estado do Espírito Santo, aduzindo a requerente que foi contratada pelo ente estadual em diversas oportunidades, sendo anotadas as funções em sua CTPS, contudo, de forma equivocada constou a informação de que exerce o cargo de Presidente da República. Destaca, ainda, que não recebeu o PIS por omissão do estado no tocante ao registro das informações. Requer, assim, seja o requerido compelido a arcar com o valor do PIS que deixou de receber nos últimos 05 anos, bem como indenização a título de danos morais. A autora apresentou RI no ID 4394108, com pedido de assistência judiciária. Em defesa anexada ao ID 4394093, o Estado do Espírito Santo alega que inexiste qualquer prova de que a autora deixou de receber o valor do PIS por conta de omissão do Estado, o que leva à improcedência do pedido inicial. O ente público contrarrazoou o RI no ID 4394113.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou procedente em parte pedido da parte autora, nos seguintes termos: “Diante do exposto, julgo: a) PROCEDENTE para compelir ao Estado em retificar o cargo da autora no tocante ao contrato cuja admissão ocorreu em 14/02/2011 e a rescisão em 31/10/2011, e ainda no contrato cuja a admissão 29/07/2010 e a rescisão em 23/12/2010 para onde constar a ocupação de “Presidente da República”, constar o cargo de servente; b) IMPROCEDENTE os demais pedidos. E via de consequência, julgo EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil”.
4 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Em relação ao recebimento do PIS, de fato não consta nos autos qualquer prova de que a autora deixou de receber o benefício por conta de uma possível omissão do Estado. Vale destacar que na própria inicial a autora menciona que: “acreditando que o requerido é o culpado pela omissão em providenciar as anotações de forma correta em sua CTPS”, ou seja, é mera suposição da requerente, sem qualquer documento comprobatório. Informo, ainda, que não se trata de prova de fato negativo, mas sim prova de fato constitutivo do direito autoral, a teor do art. 373, I do CPC, o que foi devidamente esclarecido na fundamentação da r. sentença. No tocante a pretensão para recebimento de indenização por dano moral, o erro cometido pela administração pública, além de não acarretar qualquer dano a recorrente, eis que não demonstrado que em razão disso deixou de ser beneficiada pelo PIS, a indicada situação, por si só, não é vexatória a ponto de gerar indenização por dano moral. Mesmo que demonstrado que a referida situação a impediu de receber o PIS, também não verifico prova da ocorrência de dano moral, posto que se trata de mero equívoco da administração pública, incapaz de macular a honra objetiva e subjetiva da autora.
5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)